Tribunal: TJDFT
Processo: 0710758-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DO FORO DE ELEIÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

1. A competência territorial pode ser prorrogada, caso a parte ré/executada não tenha a iniciativa de infirmá-la por meio de exceção (art. 112 do CPC), sendo vedado o seu reconhecimento de ofício (Súmula 33 do STJ).

2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.